Tribunal: TJSP
Processo: 2015652-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de diversas comorbidades. Pedido de manutenção de cobertura de internação em clínica de retaguarda.

Presença dos requisitos autorizadores da tutela requerida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de diversas comorbidades. Pedido de manutenção de cobertura de internação em clínica de retaguarda.

Presença dos requisitos autorizadores da tutela requerida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo médico que atende a beneficiária. Plano de saúde que não pode ditar o tratamento adequado. Necessidade de resguardar o direito à vida. Multa e prazo para cumprimento da obrigação mantidos. Recurso improvido.